Tribunal: TJDFT
Processo: 0723515-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AJUSTE NA TABELA DE CÁLCULO DO TOTAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.350,50 relativo a diferenças devidas na conversão de licença-prêmio em pecúnia decorrente da inclusão das rubricas auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Alega em seu recurso que permaneceu trabalhando após a data que cumpriu os requisitos para a sua aposentadoria, devendo a parte ré ser condenada ao pagamento do abono de permanência. Ainda, com o regular reconhecimento do abono de permanência postulado, este também deveria integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia, sendo devida a diferença pleiteada. Assim, entende que a condenação deve ser majorada para o total de R$ 20.720,55.
2. A controvérsia decorre da análise quanto à prescindibilidade, ou não, da manifestação expressa do servidor em querer permanecer em exercício após o preenchimento dos requisitos mínimos para a concessão de sua aposentadoria voluntária, a fim de fazer jus ao percebimento do abono permanência.
3. Sobressai dos autos que o ato de aposentação da parte autora foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 30.09.16, tendo sido contabilizados 1 mês e quatro dias de exercício além do necessário para a concessão da aposentadora voluntária (ID 28668479, fl. 46), o que confirma a alegação de que preencheu os requisitos para a aposentadoria em 26.08.2016. Assim, incontroverso nos autos o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, passo à análise do instituto do abono permanência, previsto no artigo 40, §19 da Constituição Federal (CRFB).
4. No que diz respeito ao assunto tratado nos presentes autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, manifestou-se no sentido de que “o abono permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional.”. Não obstante, o fato de o servidor ter permanecido no cargo até a publicação do ato de aposentação não desconstitui seu direito ao percebimento do abono permanência, ainda que sua opção pela permanência tenha se dado como ato de cautela para fins previdenciários, porquanto, além de ter sido preenchidos todos os requisitos, a Administração Pública aproveitou-se de sua mão-de-obra, de modo que entendimento diverso resultaria na legitimação do enriquecimento ilícito por parte do Ente Estatal.
5. Desse modo, manifesta a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o estabelecimento do marco inicial para a percepção do abono permanência, bastando, para tanto, a permanência no exercício de suas atividades após o preenchimento dos requisitos mínimos para a aposentadoria voluntária do servidor. Assim, deve o recurso ser provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência relativo aos 34 dias de atividade e sua respectiva inclusão no cálculo da gratificação natalícia. Quanto aos valores, é possível acolher em parte a planilha ID 28668480. Isso porque, apesar de adequado o montante atualizado a título de abono de permanência (R$ 1.473,38), há evidente equívoco na indicação do valor base do abono de permanência para a sua incidência na gratificação natalícia, visto que a parte autora pleiteou a inclusão da sua totalidade (valor base de R$ 1.091,22 no décimo terceiro), quando o adequado seria 1/12 de R$ 1.091,22. Assim, ajusta-se aquele cálculo ID 28668480 relativo ao tópico “Abono permanência – gratificação natalícia” para que seja reduzido do valor atualizado de R$ 1.177,34 para R$ 98,11 (mediante a divisão de R$ 1.091,22 por 12 e sua posterior multiplicação pelo coeficiente de correção monetária até abril de 2021: 1,0789243590). Desse modo, o total decorrente do abono de permanência (atualizado até abril de 2021), não alcança R$ 2.650,72 como exposto no ID 28668480, mas sim R$ 1.571,49 (mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos).
6. Neste sentido: (Acórdão 1368337, 07028373520218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
8. Assim, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela parte autora, as parcelas percebidas a título de abono permanência, a r. sentença também deve ser reformada neste ponto, de modo a reconhecer o direito da parte autora à incorporação da referida quantia na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, por se tratar de vantagem pecuniária permanente.
9. Por fim, acolho a planilha dos cálculos apresentada no ID 28668481, apenas com a ressalva na redução do abono de permanência total para R$ 1.571,49, conforme já detalhado. Posto isso, o valor da condenação deve ser majorado para o total de R$ 19.641,32 (sendo R$ 1.571,49 pelo abono de permanência e R$ 18.069,83 referente a diferença dos cálculos na conversão da licença-prêmio em pecúnia decorrente da inclusão do abono de permanência, além do auxílio-alimentação e auxílio-saúde que já haviam sido reconhecidos na sentença), já atualizados até abril de 2021.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para considerar devida a condenação do Ente Federativo no importe de R$ 19.641,32 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), atualizado até abril de 2021, a título de abono de permanência e também de complementação de valores já solvidos, referente ao abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação não incidentes na conversão da licença-prêmio em pecúnia. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data da última atualização nos autos (abril de 2021) e acrescido de juros de mora desde a citação, segundo o índice de remuneração aplicado às cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.